Tribunal: TJES
Processo: 0005782-83.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005782-83.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Maria Alda Coutinho da Silva
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMISSÃO DE GUARDA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO. APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. NEGO PROVIMENTO.

1. As provas colacionadas aos autos demonstram o vínculo permanente e estável, entre a apelante e os adolescentes, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas uma vez que, estes praticavam o comércio na rua e, aquela, fornecia a sua residência para guarda e depósito da droga, bem como abrigo quando eram alvo de diligências. Precedentes.

2. Impossibilidade da concessão do tráfico privilegiado, ante a caracterização da associação ao tráfico, a elevada quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do flagrante e a apreensão de petrechos utilizados para preparação e embalo de drogas.

3. Diante da quantidade de pena fixada, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

4. Nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005782-83.2014.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 24/05/23

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (vol. 02, pp. 287/307), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.239 (dois mil, duzentos e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

De acordo com o despacho proferido pelo e. Desembargador Convocado Ezequiel Turíbio, vol. 02, p. 385, os autos foram remetidos ao juízo de origem, a fim de que fosse intimada, novamente, a Advogada da apelante Maria Alda da Silva Coutinho, Drª. Priscila Benichio Barreiros (OAB/ES nº 25.675), para que apresentasse as devidas razões recursais, e, por conseguinte, intimação do
Parquet
para contrarrazões.

Em razões recursais, a defesa técnica argumenta que não há provas de que a ré aderiu à conduta delituosa dos menores em relação à traficância, sendo, na verdade, vítima do crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (vol. 02, pp. 397/413).

Contrarrazões do Ministério Público (vol. 02, pp. 415/417) requerendo o provimento parcial do apelo defensivo para o fim de ser a ré absolvida do crime de associação para o tráfico, sendo-lhe aplicada, por consequência, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em Despacho proferido pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, id. 3668660, foi determinada a redistribuição dos autos por prevenção.

Em Parecer constante do ID nº 4161177, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial da apelação tão somente para absolver a apelante do crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

É o relatório.
À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutora Priscila Benício da Penha Barreiros.

*

A SRª ADVOGADA PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS:-

Boa tarde, Excelentíssimos Desembargadores, cumprimento a todos.

É uma honra estar aqui, mais uma vez, perante Vossas Excelências, na defesa dos direitos das pessoas que confiam a nós, a nossos escritórios, ao advogado, a esta missão. Desde já agradeço a atenção, pois sempre que precisamos de atendimentos, sempre muitos solícitos.

Cumprimento os serventuários da Justiça, da mesma forma, agradecer que nós, advogados do interior, sabemos como é difícil manejar os recursos por conta de rotina, mas sempre quando precisamos, mesmo de forma às vezes virtual, por telefone, sempre muito solícito.Cumprimento também os colegas, advogados, estudantes de direitos que estão aqui presentes.

O que traz a defesa aqui é uma apelação em favor da senhora Maria Alda Coutinho, que foi denunciada no incurso dos delitos previstos no artigo 33 e do artigo 35 e 40 da Lei nº 11.343.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de junho, por volta das 18h30min, ela juntamente com dois menores, Cleidson Vitório e Leonildo, mantinham em depósito a sua residência 47 (quarenta e sete) Pedras de Craque.

Consta que desde o início do corrente ano de 2014, isso já tem um tempo, ela estava junto com esses menores praticando o tráfico de drogas.

Mas a realidade dos fatos, doutores, infelizmente ou felizmente, é bem diferente. O que acontece é que Maria Alda, nossa cliente, ela foi vítima do tráfico de drogas.

Conforme eu trouxe na apelação descrito no tópico da realidade dos fatos, Maria Alda é uma senhora que tem dois filhos, que é a Juliana e o Rian. Juntei os comprovantes, a certidão de nascimento, que eles moram juntos até hoje. E os pais desses menores, um havia falecido, a mãe havia abandonado, e eles foram morar na casa da tia, que é Maria Alda. E já trazendo inúmeros problemas, Maria Alda pede socorro ao Conselho Tutelar, pede socorro aos policiais militares, infelizmente não é atendida.

Durante a instrução, o Conselho Tutelar não foi oficiado para poder juntar essa prova, em que, pese não seja possível, em recurso de apelação, fazer esse tipo de diligência, ainda assim, se fosse entendimento dos senhores, nós pedimos essa diligência para poder corroborar com o que foi dito. Mas essa ajuda não chegou para Maria Alda.

Existem informações, Maria Alda foi condenada a esse tráfico de drogas, associação, corrupção de menores, com base no depoimento dos policiais, que falavam que sempre, quando ia à residência, encontrava aquele cenário. Mas aqui, a gente não faz nenhuma crítica aos policiais, de forma alguma, porque, de fato, qualquer pessoa que chegasse naquele cenário, encontrasse uma casa onde existia um movimento, talvez teria mesmo a percepção. Até nós, porque ali, de fato, aqueles menores levavam traficantes para aquela residência, traficavam, e Maria Alda, quando pediu socorro, ou quando informava que ia chamar a polícia, ela e os seus filhos eram constantemente ameaçados.

O processo é de 2014, já se passaram quase 10 anos. Maria Alda, naquela ocasião, foi presa, ficou presa aproximadamente um mês, e ela saiu de lá com 20 quilos a menos, pesando menos de 50 quilos. E foi a única passagem dela nesse período de tempo.

Após ela ser solta, foi até um colega nosso, que infelizmente já faleceu. Ela nunca mais teve nenhum envolvimento. Esses menores saíram de sua residência, e ali ela conseguiu ter um pouco de paz, apesar de sustentar todo o processo penal nas costas.

E trouxe aqui também que, diferente de Maria Alda, que não tinha nenhuma passagem, que foi vítima do tráfico, depois que saiu, ela não teve mais nenhum envolvimento. Mas o Cleidson e o LennyElson passaram por mais dois processos de tráfico. Um está preso, se evadiu do sistema prisional e foi recapturado, está preso até hoje.

O outro, apesar de não estar preso, que é o Lenny Elson, mas respondeu ainda ao artigo 14 e o artigo 157.

Até colacionei aqui também que, por conta dessa situação, do que acontecia ali naquela residência, ela recebeu um apelido ali, daquelas pessoas que ficou conhecida como vovó do pó. E quando ela é questionada, e isso em audiência, aos 13 minutos e 20 segundos do seu depoimento, ela chora copiosamente.

Eu fiz a defesa dela de forma pró-bono e, todas as vezes que eu atendi, ela fala em se matar, ela sofre de depressão, mesmo se passando 10 anos de toda essa situação.

Senhores Desembargadores, trouxe algumas questões, porque imagina ter a sua reputação destruída dessa forma. Realmente é para um inocente querer morrer. Após ficar um mês preso, a Alda deixou o presídio com 20 quilos a menos. Em todos os atendimentos realizados, ela chora e diz que pensou em suicídio várias vezes. Diferente dos seus sobrinhos, seus filhos nunca pisaram em uma delegacia e foram criadas da melhor forma possível por essa apelante.

Devemos considerar que, se a apelante fosse essa pessoa que pintaram no processo, ela teria diversas outras passagens no seu histórico de vida e seria completamente do que ela apresenta hoje. Nunca foi encontrada droga com ela.

Durante toda a instrução do processo, nós podemos verificar que o que levou a essa situação foi por conta do contexto de que a casa dela, de fato, tinha um movimento. Mas nunca encontraram droga com ela, nunca pegaram ela vendendo, entregando ou qualquer dos verbos previstos no artigo 33.

Maria Alda nunca foi conduzida a uma delegacia a não ser nesses fatos. Ela pediu ajuda ao conselho tutelar antes dos fatos que levaram a sua prisão. Ela sustenta sua versão desde o primeiro depoimento em sede policial. Ela pediu ajuda aos policiais, inclusive consta isso no depoimento aos cinco minutos e um segundo depoimento do PM Luciano da Costa.

O único fato que levou Maria Alda para a cadeia era a utilização de sua residência, mas que nunca foi com seu consentimento. Maria Alda tomou uma condenação por ser vítima do tráfico de drogas.

E até colecionei também a essa apelação uma reportagem que fala que mãe é presa no lugar do filho após a polícia encontrar droga na sua casa e isso infelizmente se repete.

Em que pese a pretensão ministerial de aproveitar o ensejo para incriminar a ré, ninguém que tenha prestado depoimento em juízo visualizou Maria Alda praticando qualquer verbo escondido ali no artigo 33, não havendo prova segura que aderiu à conduta delituosa.

Então, mais uma vez aqui, eu friso, não criticando a polícia, porque até eu mesmo, se visse aquela situação, morasse naquele bairro, naquela rua, talvez iria ali identificar que havia um movimento, mas não existem nesses autos provas suficientes que comprovem que ela era conivente com o que acontecia na sua casa. Hoje, se nós formos lá, passados dez anos, é uma família extremamente humilde, a casa ainda tem marcas do arrombamento da polícia que entrava na casa dela, eles não conseguiram ali verbas para poder fazer essa reforma, ela não tem mais nenhuma passagem, o filho e a filha ainda moram com ela, extremamente trabalhadores, comprometidos, não é uma família associada ao crime e que tem a conduta diferente do que essa advogada sustenta aqui.

Até coloquei aqui que confessa que não me sinto confortável para fazer qualquer tipo de pedido subsidiário, tendo em vista que, para mim, data vênia entendimento contrário, no caso presente seria a hipótese de absorvição por faltas de provas para poder justificar essa pena de 19 anos.

Mas, subsidiariamente, a gente pede aí o privilégio e a questão da revisão da pena de Maria Alda, é como requer a defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a doutora Priscila Benichio da Penha Barreiros, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente parabenizo a ilustre advogada pela sustentação oral e faço um resumo do voto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (vol. 02, pp. 287/307), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.239 (dois mil, duzentos e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa técnica argumenta de que não há provas de que a ré aderiu à conduta delituosa dos menores em relação à traficância, sendo, na verdade, vítima do crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (vol. 02, pp. 397/413).

Emerge da Denúncia que no dia 25 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, no Bairro Bela Vista, em Aracruz, a ré, com o envolvimento dos menores C. V. D. e L. V. D. , mantinha em depósito, em sua residência, 47 (quarenta e sete) pedras da droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a ré associou-se de forma permanente e estável aos adolescentes para praticar a comercialização de drogas nas dependências de sua residência.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas.

Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie.

Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas na modalidade utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas (artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (artigo 35 da mencionada lei).

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a produção de prova requerida pela defesa em razões recursais para o fim de ser oficiado o Conselho Tutelar não encontra guarida nessa fase do processo, tendo em vista que o momento da instrução se findou.

Esclarecido esse ponto, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 71), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 73), no Boletim de Ocorrência (vol. 01, pp. 75/79) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 269/271).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente
robustecida
e evidenciada
em relação ao crime do artigo 33,
§ 1º, inciso III,

da Lei de Entorpecentes
.

Com efeito, vejamos o que consignou o magistrado em sentença:

“
Ressalta-se que, embora a denúncia tenha capitulado a conduta da ré no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o acervo probatório revelou que a acusada consentia que os adolescentes utilizassem sua residência para o tráfico de drogas, o que configura o crime tipificado no art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06 (...).

Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram de forma incontroversa, que, no dia 25/06/2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, Bairro Bela Vista, Município de Aracruz/ES, a ré MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA consentiu que os menores C. V. D. e E. V. D. mantivessem em depósito, em sua residência, para fins de comercialização, (....), bem como que utilizassem seu imóvel para a prática do tráfico de drogas
”

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais que participaram da abordagem no dia dos fatos:

“
Que se recorda dos fatos.
Que conhecia os adolescentes de abordagens envolvendo o tráfico. Que havia várias denúncias de que havia tráfico de drogas na rua e na residência da ré. (...).
Que o comércio era feito na residência da ré.
Que as drogas foram encontradas no telhado da residência. Que um deles informou que havia entorpecentes dentro da casa. Que parte do material estava embaixo da cama.
Que, sobre a participação da ré, ela sabia. Que não pode falar que estava envolvida no tráfico, mas sabia do comércio.

Que a ré falava que todos os meninos envolvidos com tráfico eram seus "sobrinhos".
(...). Que se recorda de ter sido encontrado sacola de chup-chup e um pote de ácido bórico. Que as drogas encontradas no telhado estavam prontas para venda. Que crê que as drogas encontradas dentro da residência também estavam embaladas. (...). Que não sabe se a ré tem filhos. Que não sabe se a ré foi encaminhada à Delegacia por qualquer outra ocorrência. Que o depoente estava no momento da abordagem dos menores.
Que eles confessaram que estavam lá para vender no quintal da casa.
Que eles foram abordados dentro do quintal. (...)
. Que sabe dizer que a ré tem conhecimento do comércio de drogas porque toda vez que iam abordar ou fazer patrulhamento na região, corriam para casa dela.
Que a ré dizia que não tinha nada, que no local não tinha entrado ninguém. Que os meninos envolvidos no tráfico entravam e saíam da casa dela. (...)" (Testemunha Douglas Borlini)

“
Que se recorda dos fatos.

Que já conhecia a residência da ré como ponto de drogas. Que tinha conhecimento de que na rua da residência da ré era um ponto intenso de tráfico de drogas.
Que toda vez que chegavam na rua, os meninos corriam e entravam na casa da ré. Que toda vez a ré estava em casa. Que no dia específico descrito na denúncia, chegaram a visualizar um dos meninos esconderem as drogas. (...). Que nas abordagens anteriores a ré dizia que os meninos eram amigos de sobrinhos e netos dela. Que a ré nunca chegou a pedir algum tipo de ajuda. Que a pouco tempo atrás a ré chegou para o depoente pedir ajuda.
Que depois dos fatos, que ela foi detida, o movimento na rua acabou.
(...). Que as drogas encontradas embaixo da cama não foi no quarto da ré. (...)” (Testemunha Luciano da Costa)

É prudente registrar, nesse contexto, que os policiais não chegaram a imputar à ré, diretamente, a conduta de comercializar drogas, mas confirmaram inequivocamente que sua residência era identificada como ponto do tráfico de drogas da região e, considerando o contexto e as abordagens anteriores, que tinha pleno conhecimento da mercancia, tolerando o comércio nas dependências de sua casa.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

A própria ré, em seu interrogatório em juízo, apesar de negar os fatos narrados na denúncia, declarou que os adolescentes vendiam drogas em sua rua e depois iam correndo para seu quintal. Disse, também, que os menores apreendidos escondiam drogas no seu quintal.

Com efeito, apesar de afirmar que se sentia amedrontada e ameaçada, cabe ressaltar que foi a própria apelante quem acolheu os adolescentes em sua residência em um momento em que, inclusive, um deles estava ameaçado de morte.

Digno de nota ressaltar, além disso, que, prestando depoimento na esfera policial, o adolescente C. V. D. declarou que a ré “
tem total conhecimento do comércio de drogas realizado pelo informante e E. no quintal da casa”
(vol. 01, pp. 33/34).

Desse modo, apesar de não ter praticado diretamente os verbos constantes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, consentiu na utilização das dependências de sua casa como ponto para realização do tráfico de entorpecentes, razão pela qual sua conduta se adéqua formal e materialmente ao tipo penal constante do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei de Drogas.

Por outro lado, no que se refere à condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, vislumbro que a autoria delitiva não restou devidamente configurada.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a abordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado.

Assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE CONFESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. - IN DUBIO PRO REO. APELOS DESPROVIDOS. (...) 2) Da mesma forma, não havendo provas de outros eventos de traficância praticados com vínculo associativo entre os acusados, estando ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico. (...) (TJES; APCr 0001029-12.2018.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI. RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, não basta o eventual concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ficar cabalmente demonstrado a reunião dos sujeitos com propósito comum. Ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, é de rigor a absolvição pela associação para o tráfico. Recurso provido. (TJES; APCr 0013866-06.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

O apelo da ré, portanto, ao menos nesse ponto, merece acolhimento, de modo que deve ser absolvida do crime de associação para o tráfico.

Importa, em sequência, analisar a possibilidade de aplicar a minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O juízo de origem negou a aplicação da benesse em razão de a ré ter sido condenada como incurso no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, além de ceder seu imóvel há bastante tempo para os adolescentes cometerem o tráfico.

Considerando a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e tendo em vista que a ré é tecnicamente primária, vislumbro o cenário para aplicação da benesse do tráfico privilegiado, especialmente porque não ficou expressamente comprovado o período em que os adolescentes praticaram o tráfico naquele local, de modo que não há como aferir se a apelante tolerou a situação por muito tempo. Em suma, não há provas de que se dedicou permanentemente à referida atividade criminosa.

Necessário, portanto, proceder ao reexame da dosimetria da pena. Nesta oportunidade, inclusive, vejo a necessidade de corrigir a pena aplicada à apelante no que se refere ao crime de tráfico de drogas por vislumbrar excessos e inconformidades que devem ser reparados.

Nesse diapasão, na primeira fase dosimétrica, verifico que o juízo primevo fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, fundamentando a exasperação com base na avaliação negativa dos vetores conduta social, circunstâncias e natureza e quantidade de drogas. Confira-se:

“
A
conduta social,
assim compreendida como o comportamento da ré em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme nos autos, a acusada, no meio social, à época do fato, tratava-se de pessoa que mantinha laços estreitos com uma rede de pessoas envolvidas no mundo criminoso, tendo por hábito, ainda, receber e acobertar traficantes em seu imóvel, sendo, inclusive, conhecida por “Tia ou Titia do Tráfico” (fl. 11)

(...)

As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que as drogas eram estrategicamente escondidas em mais de um ponto do imóvel, revelando expertise acentuada na prática do crime.

(...)

A
natureza
da droga apreendida é desfavorável à acusada, haja vista que uma das substâncias se tratava da droga conhecida por crack, ou seja, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) pedras de crack, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.”

No tocante à natureza e à quantidade de drogas, estas foram avaliadas separadamente como se fossem circunstâncias judiciais distintas. Ocorre que tais vetores estão, em certa medida, atrelados entre si, de modo que merecem ser tratados como
uma única circunstância negativa
, haja vista que ambos são fundamentos legitimados pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 e, portanto, referem-se ao mesmo vetor de exasperação. Assim, não pode o magistrado fracioná-los para utilizá-los concomitantemente em momentos distintos.

Desse modo, permanecendo três vetores desfavoráveis (circunstâncias, conduta social e natureza/quantidade de drogas), redimensiono a pena-base proporcionalmente, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, analisando detidamente o interrogatório da ré na esfera policial e em juízo, identifiquei que, mesmo negando a traficância em si, ela confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia ao declarar de forma expressa que os adolescentes utilizavam sua residência (quintal) para o comércio de drogas, admitindo ter conhecimento desse fato.

Destarte, nos moldes da Súmula nº 545/STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial
, qualificada, extrajudicial ou retratada" (RESP n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2002.).

Desse modo, aplicando a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Razoável, ademais, a fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo juízo primevo, que foi devidamente fundamentada. Assim sendo, a pena será de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa.

Também é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Considerando que o intervalo de diminuição compreende as frações de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vislumbro ser proporcional a utilização da fração de 1⁄2 (metade), na medida em que, tolerando a atividade criminosa em sua residência, a apelante permitiu que o comércio se consolidasse naquela região.

Diante do exposto, aplicada a redutora de 1⁄2 (metade), a pena total da apelante será de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa.

O regime inicial de pena, considerando a quantidade de pena, será o semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena fixada, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

Diante dessas considerações,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
ABSOLVER
a apelante da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, bem como
REDUZIR
a pena do crime de tráfico de drogas para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

DATA SESSÃO:- 31/05/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Acompanhar a divergência

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos, em razão da controvérsia envolvendo o reconhecimento do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que, o Des. Relator, Helimar Pinto, absolveu a apelante do crime de associação, bem como reconheceu o benefício em seu favor, enquanto o Des. Willian Silva, inaugurou a divergência, por entender que havia um pacto associativo, entre a recorrente e os adolescentes, para a traficância, e pelo afastamento da causa de diminuição em comento.

No caso, verifico que restou
caracterizado o crime de associação criminosa, eis que restou demonstrado, o vínculo permanente e estável, entre a apelante e os adolescentes, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33,
caput
e § 1º, da Lei de Drogas. (
STJ.
AgRg no HC n. 799.986/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 24/4/2023.)

Considerando a manutenção da condenação da apelante, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta afastada a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, haja vista sua dedicação a atividades criminosas, inerente ao aludido crime. (AgRg no HC n. 809.674/RJ, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.)

Desta forma, pedido vênia ao Des. Relator, a quem rogo minhas homenagens, acompanho a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

(INSTAURAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos, em razão do Des. Relator, Helimar Pinto, ter proferido voto, no sentido de absolver a apelante do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), bem como aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, no caso, verifico que restou caracterizado o crime de associação criminosa, eis que restou demonstrado, o vínculo permanente e estável, entre a apelante e os adolescentes, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. (STJ. AgRg no HC n. 799.986/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Dessa forma, considerando a manutenção da condenação da apelante, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta afastada a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, haja vista sua dedicação a atividades criminosas, inerente ao aludido crime. (AgRg no HC n. 809.674/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Ante o exposto, pedindo vênia ao Des. Relator, a quem rogo minhas homenagens, instauro a divergência, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005782-83.2014.8.08.0006

APELANTE: MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (vol. 02, pp. 287/307), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.239 (dois mil, duzentos e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa técnica argumenta que não há provas de que a ré aderiu à conduta delituosa dos menores em relação à traficância, sendo, na verdade, vítima do crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (vol. 02, pp. 397/413).

Emerge da Denúncia que no dia 25 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, no Bairro Bela Vista, em Aracruz, a ré, com o envolvimento dos menores C. V. D. e L. V. D. , mantinha em depósito, em sua residência, 47 (quarenta e sete) pedras da droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a ré associou-se de forma permanente e estável aos adolescentes para praticar a comercialização de drogas nas dependências de sua residência.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas.

Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie.

Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas na modalidade utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas (artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (artigo 35 da mencionada lei).

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a produção de prova requerida pela defesa em razões recursais para o fim de ser oficiado ao Conselho Tutelar não encontra guarida nessa fase do processo, tendo em vista que o momento da instrução se findou.

Esclarecido esse ponto, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 71), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 73), no Boletim de Ocorrência (vol. 01, pp. 75/79) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 269/271).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente
robustecida
e evidenciada
em relação ao crime do artigo 33,
§ 1º, inciso III,

da Lei de Entorpecentes
.

Com efeito, vejamos o que consignou o magistrado em sentença:

“
Ressalta-se que, embora a denúncia tenha capitulado a conduta da ré no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o acervo probatório revelou que a acusada consentia que os adolescentes utilizassem sua residência para o tráfico de drogas, o que configura o crime tipificado no art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06 (...).

Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram de forma incontroversa, que, no dia 25/06/2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, Bairro Bela Vista, Município de Aracruz/ES, a ré MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA consentiu que os menores C. V. D. e E. V. D. mantivessem em depósito, em sua residência, para fins de comercialização, (....), bem como que utilizassem seu imóvel para a prática do tráfico de drogas
”

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais que participaram da abordagem no dia dos fatos:

“
Que se recorda dos fatos.
Que conhecia os adolescentes de abordagens envolvendo o tráfico. Que havia várias denúncias de que havia tráfico de drogas na rua e na residência da ré. (...).
Que o comércio era feito na residência da ré.
Que as drogas foram encontradas no telhado da residência. Que um deles informou que havia entorpecentes dentro da casa. Que parte do material estava embaixo da cama.
Que, sobre a participação da ré, ela sabia. Que não pode falar que estava envolvida no tráfico, mas sabia do comércio.

Que a ré falava que todos os meninos envolvidos com tráfico eram seus "sobrinhos".
(...). Que se recorda de ter sido encontrado sacola de chup-chup e um pote de ácido bórico. Que as drogas encontradas no telhado estavam prontas para venda. Que crê que as drogas encontradas dentro da residência também estavam embaladas. (...). Que não sabe se a ré tem filhos. Que não sabe se a ré foi encaminhada à Delegacia por qualquer outra ocorrência. Que o depoente estava no momento da abordagem dos menores.
Que eles confessaram que estavam lá para vender no quintal da casa.
Que eles foram abordados dentro do quintal. (...)
. Que sabe dizer que a ré tem conhecimento do comércio de drogas porque toda vez que iam abordar ou fazer patrulhamento na região, corriam para casa dela.
Que a ré dizia que não tinha nada, que no local não tinha entrado ninguém. Que os meninos envolvidos no tráfico entravam e saíam da casa dela. (...)" (Testemunha Douglas Borlini)

“
Que se recorda dos fatos.

Que já conhecia a residência da ré como ponto de drogas. Que tinha conhecimento de que na rua da residência da ré era um ponto intenso de tráfico de drogas.
Que toda vez que chegavam na rua, os meninos corriam e entravam na casa da ré. Que toda vez a ré estava em casa. Que no dia específico descrito na denúncia, chegaram a visualizar um dos meninos esconderem as drogas. (...). Que nas abordagens anteriores a ré dizia que os meninos eram amigos de sobrinhos e netos dela. Que a ré nunca chegou a pedir algum tipo de ajuda. Que a pouco tempo atrás a ré chegou para o depoente pedir ajuda.
Que depois dos fatos, que ela foi detida, o movimento na rua acabou.
(...). Que as drogas encontradas embaixo da cama não foi no quarto da ré. (...)” (Testemunha Luciano da Costa)

É prudente registrar, nesse contexto, que os policiais não chegaram a imputar à ré, diretamente, a conduta de comercializar drogas, mas confirmaram inequivocamente que sua residência era identificada como ponto do tráfico de drogas da região e, considerando o contexto e as abordagens anteriores, que tinha pleno conhecimento da mercancia, tolerando o comércio nas dependências de sua casa.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

A própria ré, em seu interrogatório em juízo, apesar de negar os fatos narrados na denúncia, declarou que os adolescentes vendiam drogas em sua rua e depois iam correndo para seu quintal. Disse, também, que os menores apreendidos escondiam drogas no seu quintal.

Com efeito, apesar de afirmar que se sentia amedrontada e ameaçada, cabe ressaltar que foi a própria apelante quem acolheu os adolescentes em sua residência em um momento em que, inclusive, um deles estava ameaçado de morte.

Digno de nota ressaltar, além disso, que, prestando depoimento na esfera policial, o adolescente C. V. D. declarou que a ré “
tem total conhecimento do comércio de drogas realizado pelo informante e E. no quintal da casa”
(vol. 01, pp. 33/34).

Desse modo, apesar de não ter praticado diretamente os verbos constantes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, consentiu na utilização das dependências de sua casa como ponto para realização do tráfico de entorpecentes, razão pela qual sua conduta se adéqua formal e materialmente ao tipo penal constante do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei de Drogas.

Por outro lado, no que se refere à condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, vislumbro que a autoria delitiva não restou devidamente configurada.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a abordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado.

Assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE CONFESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. - IN DUBIO PRO REO. APELOS DESPROVIDOS. (...) 2) Da mesma forma, não havendo provas de outros eventos de traficância praticados com vínculo associativo entre os acusados, estando ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico. (...) (TJES; APCr 0001029-12.2018.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI. RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, não basta o eventual concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ficar cabalmente demonstrado a reunião dos sujeitos com propósito comum. Ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, é de rigor a absolvição pela associação para o tráfico. Recurso provido. (TJES; APCr 0013866-06.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

O apelo da ré, portanto, ao menos nesse ponto, merece acolhimento, de modo que deve ser absolvida do crime de associação para o tráfico.

Importa, em sequência, analisar a possibilidade de aplicar a minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O juízo de origem negou a aplicação da benesse em razão de a ré ter sido condenada como incursa no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, além de ceder seu imóvel há bastante tempo para os adolescentes cometerem o tráfico.

Considerando a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e tendo em vista que a ré é tecnicamente primária, vislumbro o cenário para aplicação da benesse do tráfico privilegiado, especialmente porque não ficou expressamente comprovado o período em que os adolescentes praticaram o tráfico naquele local, de modo que não há como aferir se a apelante tolerou a situação por muito tempo. Em suma, não há provas de que se dedicou permanentemente à referida atividade criminosa.

Necessário, portanto, proceder ao reexame da dosimetria da pena. Nesta oportunidade, inclusive, vejo a necessidade de corrigir a pena aplicada à apelante no que se refere ao crime de tráfico de drogas por vislumbrar excessos e inconformidades que devem ser reparados.

Nesse diapasão, na primeira fase dosimétrica, verifico que o juízo primevo fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, fundamentando a exasperação com base na avaliação negativa dos vetores conduta social, circunstâncias e natureza e quantidade de drogas. Confira-se:

“
A
conduta social,
assim compreendida como o comportamento da ré em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme nos autos, a acusada, no meio social, à época do fato, tratava-se de pessoa que mantinha laços estreitos com uma rede de pessoas envolvidas no mundo criminoso, tendo por hábito, ainda, receber e acobertar traficantes em seu imóvel, sendo, inclusive, conhecida por “Tia ou Titia do Tráfico” (fl. 11)

(...)

As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que as drogas eram estrategicamente escondidas em mais de um ponto do imóvel, revelando expertise acentuada na prática do crime.

(...)

A
natureza
da droga apreendida é desfavorável à acusada, haja vista que uma das substâncias se tratava da droga conhecida por crack, ou seja, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) pedras de crack, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.”

No tocante à natureza e à quantidade de drogas, estas foram avaliadas separadamente como se fossem circunstâncias judiciais distintas. Ocorre que tais vetores estão, em certa medida, atrelados entre si, de modo que merecem ser tratados como
uma única circunstância negativa
, haja vista que ambos são fundamentos legitimados pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 e, portanto, referem-se ao mesmo vetor de exasperação. Assim, não pode o magistrado fracioná-los para utilizá-los concomitantemente em momentos distintos.

Desse modo, permanecendo três vetores desfavoráveis (circunstâncias, conduta social e natureza/quantidade de drogas), redimensiono a pena-base proporcionalmente, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, analisando detidamente o interrogatório da ré na esfera policial e em juízo, identifiquei que, mesmo negando a traficância em si, ela confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia ao declarar de forma expressa que os adolescentes utilizavam sua residência (quintal) para o comércio de drogas, admitindo ter conhecimento desse fato.

Destarte, nos moldes da Súmula nº 545/STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial
, qualificada, extrajudicial ou retratada" (RESP n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2002.).

Desse modo, aplicando a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Razoável, ademais, a fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo juízo primevo, que foi devidamente fundamentada. Assim sendo, a pena será de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa.

Também é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Considerando que o intervalo de diminuição compreende as frações de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vislumbro ser proporcional a utilização da fração de 1⁄2 (metade), na medida em que, tolerando a atividade criminosa em sua residência, a apelante permitiu que o comércio se consolidasse naquela região.

Diante do exposto, aplicada a redutora de 1⁄2 (metade), a pena total da apelante será de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa.

O regime inicial de pena, considerando a quantidade de pena, será o semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena fixada, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

Diante dessas considerações,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
ABSOLVER
a apelante da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, bem como
REDUZIR
a pena do crime de tráfico de drogas para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005782-83.2014.8.08.0006

APELANTE:
MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO DIVERGENTE

E
minentes pares, após analisar o voto exarado pelo Exmo. Des. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo para refutar o pedido absolutório em relação ao artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Entretanto, peço vênia para divergir em relação ao afastamento do crime de associação ao tráfico e, consequentemente, do reconhecimento do tráfico privilegiado.

O delito descrito no artigo 35 da Lei n. ° 11.343/06 pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei.
O tipo penal é plurissubjetivo, ou seja, pressupõe a união entre pessoas com a finalidade de comercializar entorpecentes. Embora o tipo não exija a reiteração delituosa, entende-se que deve estar caracterizado um prévio ajuste, um pacto associativo, com uma certa organização e divisão de tarefas, não configurando o delito uma eventual associação.
No caso, existe prova suficiente de que a união existente entre a apelante e os adolescentes se prolongou no tempo, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união.
Embora tenha negado os fatos, a apelante disse que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas na rua e corriam para o seu quintal; que escondiam o material no local e menciona, ainda, que acolheu um deles que estava sendo ameaçado de morte.

Os policiais disseram que haviam várias denúncias de tráfico de drogas na região; que o comércio era feito na residência da apelante e que esta sabia da venda do entorpecente. Foram encontradas drogas no quintal e no interior da casa, bem como materiais para produção e embalo - ácido bórico e chu-chup. Ademais, mencionaram que quando faziam abordagens ou patrulhamento, os menores sempre corriam para a sua casa. Registrou-se, ainda, que após a prisão da mesma cessou o tráfico de drogas no local.

A título de complementação, na fase inquisitiva, os adolescentes confirmaram que a apelante sabia do comércio ilegal de drogas, tendo os mesmos sido abordados em outras ocasiões vendendo drogas no imóvel.

Ora, da análise do conjunto probatório se observa que entre a apelante e os menores havia um pacto associativo que se protrai no tempo, uma vez que estes praticavam o comércio na rua e, aquela, fornecia a sua residência para guarda e depósito da droga, ainda que gratuitamente, bem como abrigo quando eram alvo de diligências.

Tais circunstâncias demonstram não se tratar de uma associação eventual, o que se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.
Nessa toada, divirjo, ainda, em relação ao afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Como se sabe,o tráfico privilegiado é “instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Além da manutenção da condenação à associação ao tráfico, o que se mostra suficiente para afastar a minorante, a elevada quantidade de drogas, aliada circunstâncias do flagrante e a apreensão de petrechos utilzados para preparação e embalo de drogas, reforçam o entendiemnto de que a apelante não se trata de um traficante de ocasião e sim pessoa que faz do comércio ilegal o seu meio de vida.

Analisadas em conjunto, as peculiaridades relatadas, afastam a aplicação da causa de diminuição de pena.

Ratificando o entendimento aqui exposto, colaciono precedente semelhante:

A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após informes anônimos, angariados ao longo de quatro meses, informando à polícia que o paciente e sua namorada comercializava maconha e crack próximos ao Ginásio de Esportes "Fernando Fernandes", sendo a corré responsável pela estocagem da droga em sua residência, e ao paciente receber o entorpecente do "fornecedor", levá-lo à casa da corré e vender as drogas diretamente aos usuários (e-STJ, fl. 44), em clara divisão de tarefas, típica de associação para o tráfico -, Frise-se, ainda, que o usuário de drogas Fabrício Meneses da Silva, que no dia dos fatos admitiu haver adquirido uma porção de droga do paciente por R$ 10,00, informou ser esta a quarta vez que comprava entorpecente deles (e-STJ, fl. 45). Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.(AgRg no HC n. 701.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Por tais motivos, peço vênia ao E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.